Tribunal: TJDFT
Processo: 0719558-89.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE CONSUMO DURANTE A FRITURA DE SALGADO CONGELADO. EXPLOSÃO. QUEIMADURAS. DANOS MORAL E ESTÉTICO. CONFIGURADOS. DANO MORAL REFLEXO. CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARÂMETROS. MAJORAÇÃO.
1. Os danos moral e estético violam bens jurídicos diferentes, com consequências lesivas diversas, razão pela qual admite-se a cumulação (Súmula n. 387 do STJ). 1.1. O dano moral decorre de uma ofensa psíquica, ao passo que o dano estético da ofensa permanente ou duradoura à morfologia da vítima, consubstanciando lesão à beleza física, ou seja, à harmonia das formas externas de uma pessoa. 1.2. No dano moral reflexo ou em ricochete, ainda que a afronta a direito de personalidade tenha sido praticada contra determinada pessoa, por via indireta ou reflexa, a conduta agride a esfera da personalidade de terceiros e, de igual forma, reclama providências a título de reparação por danos extrapatrimoniais, também indenizáveis.
2. Para fins de fixação do valor da indenização por danos morais, em virtude da inexistência de parâmetros legais específicos, deve o magistrado, com base em um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, levar em consideração, no caso concreto, as condições pessoais das partes litigantes, bem como a extensão do dano experimentado pela parte ofendida e a gravidade da conduta do ofensor. 2.1. A fixação do valor visará também à prevenção de comportamentos futuros análogos. Com efeito, a indenização deve ter caráter didático-pedagógico, com o intuito de desestimular a conduta lesiva. 2.2. Inexiste na reparação por dano moral, uma finalidade de acréscimo patrimonial para a vítima, mas sim de compensação pelo abalo experimentado. 2.3. O arbitramento da reparação deve ser moderado e equitativo, atento às circunstâncias de cada caso, evitando que a dor se converta em instrumento de captação de vantagem ou enriquecimento ilícito. No entanto deve ser suficiente para inibir e reverter o comportamento faltoso do ofensor.
3. Para a quantificação do dano estético, devem ser sopesados a extensão e a localização (visibilidade) da deformidade, bem como o sexo, a idade, a atividade profissional, o ambiente social da pessoa lesionada, e, se for possível concretamente aferi-la, também a intensidade do abalo psicológico.
4. No caso concreto, verifica-se que a ofensa à integridade física do autor lhe trouxe considerável angústia, tristeza e sofrimento, além de afetar sua aparência externa e autoestima, resultando em inegável prejuízo estético, de modo a fazer o autor se sentir diferente do que era. 4.1. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos estéticos. 4.2. Em relação ao cônjuge do ofendido, majora-se o valor da reparação pelo abalo moral reflexo experimentado para R$ 2.000,00 (dois mil reais).
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.